Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Felipe Jardim Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT e objetivando, tanto o trancamento da ação penal n. 14137-77.2020.811.0042, quanto a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou a substituição da constrição de liberdade por medida cautelar diversa.
Em prol de suas pretensões, a impetrante argumenta que: I) a denúncia é genérica, pois não individualiza as condutas do paciente, acrescentando, inclusive, que ele não praticou crime algum; II) não estão presentes os requisitos e pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP; III) violação ao princípio da não culpabilidade; IV) incidência de predicados favoráveis; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 55833473).
É a síntese.
Luiz Felipe foi denunciado pela autoria, em concurso material e de agentes, dos crimes de Organização Criminosa Armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13); Roubo Majorado pelo Uso de Explosivos (art. 157, § 2o-A, II, do CP); Latrocínio Tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP) Receptação, por 3 vezes, (art. 180, caput, do CP); Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, por 3 vezes (art. 311 do CP); Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e Ocultação Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03)
Quanto à dinâmica fática, tem-se que, em data não especificada José Bonifácio Nascimento de Barros, Luiz Felipe Jardim Santos (ora paciente), Fábio Júnior dos Santos e Eudes Barboza da Silva Neto e outros indivíduos não identificados, formaram uma organização criminosa armada com a intenção de cometer crimes, sendo que, em 16 de maio de 2020, eles (utilizando um veículo receptado e com sinal identificador adulterado), fazendo uso de explosivo e agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, executaram o roubo de R$ 43.000,00 pertencentes à TECBAN (Tecnologia Bancária S/A).
No dia 24 do mesmo mês e ano, Luiz Felipe, Fábio Júnior, Eudes Barboza e José Bonifácio tentaram arrombar um caixa eletrônico e atiraram no vigia do estabelecimento comercial que não faleceu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
O grupo também receptou e adulterou o sinal identificador de um Jeep Renegade e de uma Toyota Hillux.
Ademais, por volta das 14h00min., do dia 25 de maio de 2020, em uma residência particular situada no bairro Barbado, nesta Capital, José Bonifácio Nascimento de Barros, Luiz Felipe Jardim Santos (ora paciente), Fábio Júnior dos Santos e Eudes Barboza da Silva Neto, possuíam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 1 pistola Czech Republic; 1 pistola Glock G17 calibre .9 mm; 1 revólver calibre .38; 1 garrucha 2 canos calibre .38; 1 carregador Glock calibre .9 mm (prolongado – capacidade 30 munições); 1 carregador de pistola calibre .380; 2 carregadores Glock calibre .9 mm; 52 munições calibre .9 mm; 4 munições calibre .38, bem como, associaram-se, entre si e terceiros não identificados para constituir organização criminosa.
Na residência também foi encontrada uma Jammer (maleta bloqueadora de sinal) (Id. 44409483).
Segundo consta no B.O. n. 2020.124954, na mesma data, às 5h30min., os acusados supracitados e os comparsas não identificados, trocaram tiros com uma guarnição da PM que os impediu de cometer um roubo em um garimpo. Na ocasião, um policial militar ficou ferido, um integrante da organização criminosa foi morto, Fábio Júnior foi alvejado na mão perdendo o dedo mínimo e parte do dedo médio e no local foi encontrada a CNH de Eudes Barboza.
Em continuidade das diligências, a polícia logrou êxito em descobrir que parte do bando estava escondida na residência da avó de Eudes, para onde se deslocou e efetuou as prisões, ocasião, inclusive, que o paciente tentou se evadir pulando o muro.
I – Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Especificamente na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida, pois, no entender da autoridade apontada como coatora, foram preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.
A defesa apresentou resposta à acusação negando a autoria delitiva e alegando inépcia da exordial acusatória em razão da ausência de individualização pormenorizada das condutas atribuídas ao paciente. Também foi requerida a revogação de sua prisão preventiva (Id. 55833492).
Pois bem, à primeira vista, a decisão objurgada apresentou fundamentos, embora sucintos, reputando preenchidos os requisitos constantes do art. 41 do CPP, uma vez que a acusação está amparada em prova da ocorrência dos delitos e nos indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, daí porque não se poderia afirmar de forma inequívoca, ao menos em sede de liminar, que não existe justa causa para se deflagrar a ação penal.
Apenas a título de esclarecimento, consigna-se que, se de um lado tem-se as afirmações da impetrante no sentido de que Luiz Felipe não cometeu os delitos dos quais está sendo acusado, bem como, de que ele não foi preso junto com os corréus, por outro, tem-se afirmação diversa, deduzida pelos investigadores de polícia Wanker Ferreira Medeiros e Felipe Soler Teixeira noticiando que o paciente estava na casa da avó de Eudes; que ele tentou fugir e, ainda, que todos os acusados confessaram que, na tentativa de roubo ao garimpo, após a troca de tiros com a PM eles se embrenharam na mata e fugiram pelo rio (Id. 55833475).
Nesse contexto, é notória a existência de indícios de autoria aptos a deflagrar o processo crime de modo que a propalada falta de justa causa não exsurge de plano, confundindo-se, a questão, com o próprio mérito da ação penal.
Não se trata aqui, de dar maior valor aos depoimentos dos policiais que às alegações da defesa, mas sim de verificar a existência de versões dicotômicas e que, uma delas, configura indícios suficientes de autoria na medida que coloca o paciente na cena de todos os crimes. A constatação acerca de qual das duas é a verdadeira depende das provas que serão produzidas no curso do processo crime respectivo, valendo destacar que neste Writ não foram juntadas provas de que o paciente foi preso em via pública quando saia de uma entrevista de emprego.
Quanto à alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização pormenorizada das ações atribuídas à Luiz Felipe, tem-se que o STJ admite a acusação “de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. (...)”. (AgRg no HC 535.010/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).
Dessarte, ao menos liminarmente, não há que se falar em trancamento da ação penal.
II – No que concerne à prisão, configurados os indícios suficientes de autoria (questão devidamente explorada no tópico anterior), verifica-se que a medida extrema aparentemente é necessária para a garantia da ordem pública, em virtude do modus operandi utilizado pelo grupo criminoso, uma vez que, ao que tudo indica, se trata de organização criminosa fortemente armada voltada à execução de delitos contra o patrimônio.
Quanto ao ponto, eis o entendimento da Corte Cidadã:
“(...). A gravidade concreta dos crimes imputados à organização criminosa revela uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. (...)”. (AgRg no RHC 130.452/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Se não bastasse, o paciente integra o polo passivo de outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio, situação que também autoriza a constrição de sua liberdade para a garantia da ordem pública a fim de coibir reiteração delitiva.
A fim de que não pairem dúvidas, registro que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
III- Prosseguindo, esclareço que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
IV – Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega a impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento do STJ de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). VI - Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)”. (STJ. HC 570.970/AC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 12/05/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/05/2020).
VI – Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator